Tribunal: STJ
Processo: 5000005-16.2019.8.24.0910
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2256904 - SC(2026/0036830-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: VOLMIR DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO ROSA
RECORRENTE
: ALEXANDRE ALFING
RECORRENTE
: GILSEU PEDROSO DOS SANTOS
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: DANIEL CARDOSO - SC032704
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO SUJEITO A
PAGAMENTO POR RPV. TEMA N. 1.190 DO STJ. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS. INAPLICABILIDADE DA NOVA TESE. REGIME ANTERIOR
PRESERVADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Primeira Seção, no julgamento dos REsps n.

2029636/SP,

e
fixou o entendimento de que, "[n]a
2029675/SP, 2030855/SP
2031118/SP,
ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários
advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de
Requisição de Pequeno Valor - RPV" (Tema n. 1.190 do STJ).
2. A modulação temporal expressa no item n. 21 do acórdão
paradigma afasta a incidência da nova tese aos cumprimentos de sentença
iniciados anteriormente a
preservando o regime anterior, segundo o
1/7/2024,
qual eram devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública sujeito a pagamento por RPV, ainda que não
impugnado. No caso em tela, o feito executivo foi iniciado anteriormente ao
marco temporal em questão, razão pela qual inaplicável a tese repetitiva.
3. Tratando-se de cumprimento de sentença iniciado antes de
aplica-se o regime anterior à fixação da tese do Tema n. 1190, que
1/7/2024,
reconhecia o cabimento de honorários advocatícios em cumprimento de
sentença por RPV, independentemente de impugnação.
4. O entendimento do Tribunal de origem, de que "[c]abe fixação de
honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública, se esta não cumprir a requisição de pequeno valor no prazo de 2
meses previsto no
§ 3o, II do
inclusive no caso de RPV
art. 535,
CPC/15,
antecipada da parte incontroversa", não merece prosperar, por estar em
confronto com a jurisprudência recente deste sodalício.
5. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que seja fixada a verba honorária
correspondente ao cumprimento de sentença sujeita ao regime da RPV.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0fb04c7f-74a2-4196-af1b-49170186090a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026 15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0fb04c7f-74a2-4196-af1b-49170186090a

RECURSO ESPECIAL No 2256904 - SC(2026/0036830-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: VOLMIR DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO ROSA
RECORRENTE
: ALEXANDRE ALFING
RECORRENTE
: GILSEU PEDROSO DOS SANTOS
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: DANIEL CARDOSO - SC032704
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO SUJEITO A
PAGAMENTO POR RPV. TEMA N. 1.190 DO STJ. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS. INAPLICABILIDADE DA NOVA TESE. REGIME ANTERIOR
PRESERVADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Primeira Seção, no julgamento dos REsps n.

2029636/SP,

e
fixou o entendimento de que, "[n]a
2029675/SP, 2030855/SP
2031118/SP,
ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários
advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de
Requisição de Pequeno Valor - RPV" (Tema n. 1.190 do STJ).
2. A modulação temporal expressa no item n. 21 do acórdão
paradigma afasta a incidência da nova tese aos cumprimentos de sentença
iniciados anteriormente a
preservando o regime anterior, segundo o
1/7/2024,
qual eram devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública sujeito a pagamento por RPV, ainda que não
impugnado. No caso em tela, o feito executivo foi iniciado anteriormente ao
marco temporal em questão, razão pela qual inaplicável a tese repetitiva.
3. Tratando-se de cumprimento de sentença iniciado antes de
aplica-se o regime anterior à fixação da tese do Tema n. 1190, que
1/7/2024,
reconhecia o cabimento de honorários advocatícios em cumprimento de
sentença por RPV, independentemente de impugnação.
4. O entendimento do Tribunal de origem, de que "[c]abe fixação de
honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública, se esta não cumprir a requisição de pequeno valor no prazo de 2
meses previsto no
§ 3o, II do
inclusive no caso de RPV
art. 535,
CPC/15,
antecipada da parte incontroversa", não merece prosperar, por estar em
confronto com a jurisprudência recente deste sodalício.
5. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que seja fixada a verba honorária
correspondente ao cumprimento de sentença sujeita ao regime da RPV.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55628952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:28
Código de Controle do Documento: c4621ef4-3635-46b1-88d5-86260ee2b203

Trata-se de recurso especial interposto por GILSEU PEDROSO DOS
SANTOS e OUTROS contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SANTA CATARINA, prolatado no julgamento do Agravo Interno em Apelação n.
cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 259):
5000005-16.2019.8.24.0910/SC,

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR (RPV). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que
manteve a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em cumprimento de
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Sobrevém inconformismo consistente em decidir sobre a (im)
possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença
proposto contra a Fazenda Pública, cujo crédito está sujeito à Requisição de
Pequeno Valor (RPV).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em cumprimento de sentença proferida em demanda individual contra a
Fazenda Pública, em que o valor executado está sujeito ao rito de Requisição de
Pequeno Valor (RPV), a fixação de honorários advocatícios está condicionada ao
não adimplemento do débito no prazo de 2 meses previsto
§ 3o, II, do CPC,
art. 535,
a teor da tese firmada por este Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas n. 4017466- 37.2016.8.24.0000 (Tema n. 4).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno conhecido e provido. Teses de julgamento: "Cabe a
fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública se esta não cumprir a requisição de pequeno valor no prazo de dois meses
previsto no
§ 3o, II do
inclusive no caso de antecipação da parte
art. 535,
CPC/15,
incontroversa".

Os embargos de declaração opostos ao aresto
(fls. 263-274) foram
supra
rejeitados (fls. 276-278). Eis a ementa do aresto na oportunidade exarado (fl. 279):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
INDIVIDUAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AVENTADA OMISSÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em face de acórdão que conferiu provimento ao
agravo interno, afastando a incidência de honorários advocatícios em cumprimento
de sentença com expedição de requisição de pequeno valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aclaratórios consistentes em sanar vicissitudes do
do CPC,
art. 1.022
relativamente à aventada omissão (i) quanto à ofensa aos artigos 100, § 3o, 102, I, e
133 da Constituição Federal, artigo 1o-D da
e artigo 85,
, § 1°, 3°,
Lei 9.494/97
caput
Documento eletrônico VDA55628952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:28
Código de Controle do Documento: c4621ef4-3635-46b1-88d5-86260ee2b203

7°, 8°
523, §1° do Código de Processo Civil (ii) suspensão do processo até
c/c
decisão final nos autos 4017466- 37.2016.8.24.0000/50000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via recursal eleita não pretende propriamente o aclaramento do
decisório combatido, mas, sim, busca a modificação de seu conteúdo para uma
adequação à compreensão do embargante acerca do tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Aclaratórios rejeitados.
Tese de julgamento: “A insatisfação da parte com o resultado do julgado
não ampara a utilização de embargos de declaração, porque ausentes quaisquer dos
vícios elencados no
do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição,
art. 1.022
omissão ou erro material”.

Nas razões do recurso especial (fls. 283-292), interposto com base no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega
art. 105, inciso III,
a
c
violação do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os
honorários são devidos nas execuções contra a Fazenda Pública, inclusive de pequeno
valor, independentemente do lapso de pagamento, devendo observar os percentuais
legais.
Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 321-325).
Decisão de fls. 337-340 determinou a remessa dos autos ao colegiado de
origem para juízo de retratação relativamente ao Tema n. 1190 do STJ.
Foi emitido juízo de retratação negativo, prevalecendo o entendimento antes
exarado (fls. 342-347).
Decisão de admissibilidade do recurso especial às fls. 352-356.
É o relatório.
VOTO
A Corte
ao determinar que seria inviável a fixação de honorários
a quo,
recursais, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes
fundamentos (fls. 251-257):

A pretensão cinge-se à ventilada possibilidade de arbitramento de
honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública, quando o débito é oriundo de sentença individual e o valor executado
submeteu-se ao rito de pagamento de pequeno valor.
Nesse sentir, incide o posicionamento firmado por este Tribunal, em sede
de IRDR (Tema n. 4), segundo o qual: "Cabe fixação de honorários advocatícios no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, se esta não cumprir a requisição
de pequeno valor no prazo de 2 meses previsto no
§ 3o, II do
art. 535,
CPC/15,
inclusive no caso de RPV antecipada da parte incontroversa".
A propósito, recente decisão do Grupo de Câmaras de Direito Público deste
Tribunal a respeito da matéria:
Documento eletrônico VDA55628952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:28
Código de Controle do Documento: c4621ef4-3635-46b1-88d5-86260ee2b203

[...]
Avulto que a densidade material da pretensão, condensando os dizeres do
do Código de Processo Civil, ao alicerçar a harmonização da
art. 926
jurisprudência, merece aderência ao teor do decidido na Apelação n. 0000078-
71.2019.8.24.0070, no âmbito desta Câmara de Direito Público, de relatoria da
eminente Desembargadora Vera Lúcia Ferreira Copetti, dirimindo situação
convergente ao presente que adoto como razões de decidir:
[...]
Logo, como o pagamento da RPV ocorreu no prazo de 2 meses contado da
entrega da requisição, imperiosa a reforma da sentença objurgada, para exclusão da
verba advocatícia.
Inviável a fixação de honorários recursais, porque somente serão exigíveis
quando preenchidos simultaneamente os requisitos cabíveis (STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.139.057/DF,
julgado em 13-2-2023).
Honorários recursais inviáveis (STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.025.972/MT,
em 13-3-2023).
Voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso.
Em juízo de retratação negativo, assim fundamentou (fls. 346-347):

O Grupo de Câmaras de Direito Público assentou que "o Tema 1190 do
STJ contou com a modulação de seus efeitos, de modo que a tese firmada é
aplicável aos cumprimentos de sentença iniciados após 1o de julho de 2024; aos
casos anteriores, o Superior Tribunal de Justiça considerou a possibilidade de
arbitramento da verba honorária, ainda que o cumprimento de sentença não tenha
sido impugnado, porque este era o entendimento da Corte da Cidadania" e que
"ainda que se adote os efeitos modulativos do
não é possível
Tema 1190/STJ,
arbitrar honorários, caso a Fazenda Pública pague o requisitório no prazo de
TJSC, Apelação
dois meses, tal como previsto no
§3o, II, do CPC" (
art. 535,
(Grupo Público) n. 5001296-40.2012.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 28-05-
2025).
Por essa razão, entendeu-se que não há incompatibilidade entre o
Tema n.
e o IRDR n.
porque complementar este último ao
1190/STJ
4/TJSC,
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Na hipótese, como o pagamento da RPV ocorreu no prazo de 2 meses
contado da entrega da requisição, não é impositiva a fixação da verba
advocatícia.
Confluem nessa direção, recentes julgados submetidos à retratação no
âmbito desta Corte:
[...]
Por conseguinte, o entendimento antes exarado deve prevalecer,
porquanto é harmônico ao Tema Repetitivo n.
À vista disso, não há
1190/STJ.
espaço para readequação do julgado.
Ante o exposto, voto no sentido de emitir juízo de retratação negativo.
Documento eletrônico VDA55628952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:28
Código de Controle do Documento: c4621ef4-3635-46b1-88d5-86260ee2b203

No mérito, a Primeira Seção, no julgamento dos REsps n.

2.029.636/SP,

e
fixou o entendimento de que, "[n]a ausência
2.02.9675/SP, 2.030.855/SP
2.031.118/SP,
de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios
sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o
crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV"
(Tema n. 1.190 do STJ).
Confira-se a ementa do julgado (grifo acrescido):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO
IMPUGNADO PELA FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO SUJEITO À
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. NÃO CABIMENTO.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Os recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão que
negou a fixação de honorários sucumbenciais, por considerar que não houve
resistência da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pedido de cumprimento
de sentença.
2. Na ocasião, os exequentes defenderam que a previsão do
§ 7o, do
art. 85,
CPC, tem aplicabilidade limitada aos casos que ensejem a expedição de precatórios,
não afastando os honorários na hipótese de pagamento via RPV.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao
recurso, por considerar que "não houve sucumbimento, mas mero cumprimento do
rito estabelecido nos arts. 534 e 535 do CPC, o qual se faz necessário, tendo em
vista que a Fazenda Pública não possui disponibilidade sobre seus recursos, não
podendo cumprir voluntariamente a obrigação de pagar quantia certa, que exige
expedição de precatório qualquer que seja sua forma (precatório ou RPV). Não
deve, pois, ser restritiva a interpretação do
§ 7o, do CPC" (fl. 54).
art. 85,
JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO DO TEMA
4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, quando o crédito está
sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV, é cabível a fixação dos
honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública,
independentemente da existência de impugnação à pretensão executória.
5. A questão remonta ao decidido pela Corte Especial no julgamento dos
em 2003. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, na
EREsp n. 217.883/RS,
execução de título judicial, ainda que não embargada, os honorários sucumbenciais
seriam devidos, mesmo que o pagamento estivesse submetido ao precatório. O
Relator, Ministro José Arnaldo da Fonseca, consignou que "o fato de o pagamento
pela Fazenda Pública estar sujeito à inscrição em precatório em nada influencia na
conclusão defendida. Com efeito, a forma de pagamento não interfere na vontade de
pagar".
6. A vigência da MP 2.180-35, de 24.8.2001, que acrescentou à
o
o-D, alterou o quadro normativo a respeito da matéria. O
Lei 9.494/1997
art. 1
dispositivo tem a seguinte redação: "Não serão devidos honorários advocatícios pela
Fazenda Pública nas execuções não embargadas".
7. Ao julgar o Recurso Extraordinário n.
o Supremo Tribunal
420.816/PR,
Federal confirmou a constitucionalidade do
o-D da
mas
art. 1
Lei 9.494/1997,
Documento eletrônico VDA55628952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:28
Código de Controle do Documento: c4621ef4-3635-46b1-88d5-86260ee2b203

conferiu-lhe a interpretação de que a norma não se aplica às execuções de
obrigações legalmente definidas como de pequeno valor, visto que, em tal situação,
o processo executivo se acha excepcionalmente excluído do regime a que alude o
, da
art. 100, caput
CF/1988.
8. Adotando o entendimento do STF, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento dos
Rel. Ministro José Delgado, passou a afirmar
EREsp n. 676.719/SC,
que não mais seriam cabíveis honorários sucumbenciais em execução de obrigação
submetida a pagamento por precatório, desde que não embargada. Quanto às
obrigações de pequeno valor, decidiu-se que os honorários sucumbenciais são
devidos, independentemente de impugnação. A partir de então, a jurisprudência
desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que "os honorários advocatícios de
sucumbência são devidos nas execuções contra a Fazenda sujeitas ao regime de
requisição de pequeno valor - RPV, ainda que não seja apresentada impugnação".
(AgInt no
Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 2.021.231/SC,
Turma, DJe de 10.3.2023.)
9. Com a vigência do novo Código de Processo Civil, a matéria voltou a ser
debatida e merece passar por um novo olhar. O julgamento dos Recursos Especiais
sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do
é o momento ideal para
CPC/2015
isso, diante da amplitude do contraditório, com a participação dos
, bem
amici curiae
como dos aprofundados debates que, como de costume, se seguem.
10. A razão pela qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
constitucionalidade do afastamento de honorários nas execuções não embargadas
consiste na impossibilidade de o ente público adimplir espontaneamente a obrigação
de pagar quantia certa sujeita ao regime dos precatórios. O Código de Processo
Civil de 2015 trouxe regramento a respeito da matéria que, no meu entendimento,
atrai a aplicação da mesma ratio ao cumprimento de sentença cujo pagamento esteja
submetido à expedição de RPV.
DISCIPLINA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
11. O
do Código de Processo Civil de 2015 prevê o pagamento de
art. 85
honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença e na execução, resistida ou
não. O § 7o traz uma exceção: quando o cumprimento de sentença ensejar a
expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado. A questão federal a
ser dirimida é se o § 7o do
do CPC também alcança o cumprimento de
art. 85
sentença que enseje a expedição de Requisição de Pequeno Valor.
12. O Estado de São Paulo defende que os honorários não são devidos
quando o cumprimento de sentença de obrigações de pequeno valor não for
impugnado. Afirma que, mesmo nesse caso, o ente seria obrigado a aguardar o
início da fase executiva. Essa parece ser a orientação que merece prevalecer,
sobretudo porque, à luz do princípio da causalidade, o Poder Público não dá causa à
instauração do rito executivo, uma vez que se revela impositiva a observância do
§ 3o, II, do CPC.
art. 535,
13. Realmente, no cumprimento de sentença que impõe a obrigação de
pagar quantia certa, os entes públicos não têm a opção de adimplir voluntariamente.
Ainda que não haja impugnação, o novo Código de Processo Civil impõe rito
próprio que deverá ser observado pelas partes, qual seja, o requerimento do
exequente, que deverá apresentar demonstrativo discriminado do crédito (art. 534 do
Documento eletrônico VDA55628952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:28
Código de Controle do Documento: c4621ef4-3635-46b1-88d5-86260ee2b203

CPC), seguido da ordem do juiz para pagamento da quantia, que "será realizado no
prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na
agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente".
14. A lei processual prescreve, então, que a autoridade na pessoa de quem o
ente público foi citado deve aguardar ordem do juiz para o depósito do montante
devido. A partir de então, o pagamento da obrigação será feito no prazo de dois
meses. Perceba-se: além de determinar que se aguarde ordem judicial, o CPC/2015
confere à Fazenda Pública o prazo de dois meses para o adimplemento da obrigação.
15. Em aparente contraste, o
§ 1o, do CPC - que trata de
art. 523,
cumprimento de obrigação de pagamento de quantia certa contra particulares - prevê
que, não ocorrendo o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será
acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez
por cento. Ou seja, independentemente do valor executado, o particular somente
será condenado a pagar honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença
caso não pague voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias.
16. O Poder Público, como dito, não dispõe da possibilidade de pagamento
em 15 (quinze) dias, já que o Código de Processo Civil impõe que ele aguarde a
ordem do juiz da execução para a realização do depósito do montante no prazo de
dois meses, contados da entrega da RPV. Diante dessa peculiaridade, o
§
art. 534,
2o, do CPC dispõe que não se aplica aos entes públicos a multa de 10% em caso de
inadimplemento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias. Trata-se de mais um
reconhecimento, pelo Código de Processo Civil de 2015, de que as pessoas jurídicas
de direito público estão impossibilitadas de adimplir espontaneamente a obrigação.
Note-se: como não pode pagar voluntariamente, a única conduta que o Estado pode
adotar em favor do imediato cumprimento do título executivo judicial é o de não
impugnar a execução e depositar a quantia requisitada pelo juiz no prazo legal. Não
é razoável que o particular que pague voluntariamente a obrigação fique isento do
pagamento de honorários sucumbenciais, mas o Poder Público, reconhecendo a
dívida (ao deixar de impugná-la) e pagando-a também no prazo legal, tenha de
suportar esse ônus.
17. E aqui surge mais uma incongruência lógica da previsão de honorários
nos cumprimentos de pequena monta não impugnados: se a Fazenda Pública não
apresentar oposição ao crédito e aguardar a ordem do juiz para pagamento integral,
será condenada a pagar honorários sobre a integralidade do valor devido. Por outro
lado, se optar por impugnar parcialmente os cálculos apresentados pelo credor, os
honorários terão como base apenas a parcela controvertida, nos termos da
jurisprudência desta Corte. A propósito: AgInt nos EDcl nos EDcl no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 2.031.385/RS,
21.9.2023; AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.272.059/SP,
Turma, DJe de 24.8.2023; AgInt no
Rel. Ministro Mauro
REsp n. 2.045.035/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.8.2023; e AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.885.625/RS,
1.6.2021. Nessa situação, é financeiramente mais favorável à Administração Pública
a impugnação parcial da execução, ainda que com argumentos frágeis, do que
reconhecer a dívida. Premia-se o conflito, e não a solução célere e consensual da
lide.
18. Por tudo isso, a mudança da jurisprudência desta Corte Superior é
necessária. Esse entendimento não contraria aquele firmado pelo Supremo Tribunal
Documento eletrônico VDA55628952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:28
Código de Controle do Documento: c4621ef4-3635-46b1-88d5-86260ee2b203

Federal no RE
O STF reconheceu a constitucionalidade do 1o-D da
420.816/PR.
justamente porque o Poder Público está impossibilitado de adimplir
Lei 9.494/1997
espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime dos
precatórios.
À luz do Código de Processo Civil vigente, a mesma ratio deve ser
estendida ao cumprimento de sentença que determine o pagamento de quantia
submetida a RPV.
TESE REPETITIVA
19. Propõe-se o estabelecimento da seguinte tese: "Na ausência de
impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios
sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o
crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor -
RPV".
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
20. Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a
jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses
em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno
Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de
sentença contra o Estado, ainda que não impugnados.
21. Por isso, a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos
cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
22. De início, rejeito a preliminar de ausência de prequestionamento,
veiculada nas contrarrazões do Recurso Especial.
A questão controvertida foi objeto de análise no acórdão hostilizado, que
de modo expresso identificou o objeto litigioso, não se referindo a direito local.
Também não se aplica ao caso a
A matéria controversa é
Súmula 7/STJ.
exclusivamente de direito e pode ser extraída da leitura do acórdão recorrido.
23. Quanto ao mérito, a Corte local decidiu a controvérsia nos termos em
que a tese foi proposta. No entanto, considerando a modulação dos efeitos desta
decisão, o Recurso Especial do particular deve ser provido.
24. Recurso Especial provido, para determinar o retorno dos autos à origem
para que sejam fixados os honorários sucumbenciais.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 2.029.636/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
20/6/2024,
1/7/2024.

Com efeito, a modulação temporal expressa no item n. 21 do acórdão
paradigma afasta a incidência da nova tese aos cumprimentos de sentença iniciados
anteriormente a
preservando o regime anterior, segundo o qual eram devidos
1/7/2024,
honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sujeito a
pagamento por RPV, ainda que não impugnado. No caso em tela, o feito executivo foi
iniciado anteriormente ao marco temporal em questão, razão pela qual inaplicável a tese
repetitiva.
A propósito, esta Corte Superior, em precedente recente deste relator, já se
manifestou sobre a aplicação da modulação temporal do Tema n. 1190 em caso similar
ao presente:
Documento eletrônico VDA55628952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:28
Código de Controle do Documento: c4621ef4-3635-46b1-88d5-86260ee2b203

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. TEMA N. 1.190 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...] No caso em exame, constata-se que o cumprimento de sentença iniciou-se antes
da publicação do acórdão que julgou o Tema n. 1.190 do STJ, em
Assim,
26/3/2021.
deve ser reconhecido o cabimento da verba honorária de sucumbência no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sujeito à expedição de
requisição de pequeno valor, ainda que não impugnado, tendo em vista a modulação
dos efeitos do referido julgamento. [...] DOU PROVIMENTO ao recurso especial
para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que fixe os
honorários advocatícios sucumbenciais como entender de direito.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, julgado em
REsp n. 2.193.488/SP,
DJEN de
)
30/10/2025,
4/11/2025.

Dessume-se que, tratando-se de cumprimento de sentença iniciado antes de
aplica-se o regime anterior à fixação da tese do Tema n. 1190, que reconhecia
1/7/2024,
o cabimento de honorários advocatícios em cumprimento de sentença por RPV,
independentemente de impugnação.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. HONORÁRIOS.
CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça de que são devidos honorários advocatícios nas execuções
contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está
. Nesse sentido: AgInt
sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV
no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp 2.029.057/SP,
16.3.2023; AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp 2.035.442/SP,
Turma, DJe 15.3.2023; AgInt no AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1.892.749/SP,
Assusete
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe
1o.12.2022;
AgInt
no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 2.019.637/SP,
DJe 17.6.2022.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.050.548/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
5/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de execução de sentença ajuizada contra a União
objetivando o pagamento de aposentadoria por invalidez. Na sentença, extinguiu-se
a execução pelo pagamento, sem condenação da União ao pagamento de honorários
Documento eletrônico VDA55628952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:28
Código de Controle do Documento: c4621ef4-3635-46b1-88d5-86260ee2b203

advocatícios. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se
a quo
provimento ao recurso especial.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que são devidos honorários advocatícios nas execuções contra a
Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao
Neste sentido, destacam-se: (
regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV.
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.664.736/RS,
DJe
e AgInt no
relator Ministro
27/10/2020,
17/11/2020
AREsp 1.461.383/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
19/9/2019,
11/10/2019.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.950.451/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
31/3/2022.

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
§ 1o, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR.
ART. 85,
PAGAMENTO POR RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS.
POSSIBILIDADE.
1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que
o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação
do Superior Tribunal de Justiça de que são devidos honorários advocatícios
nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o
crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.461.383/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2019,
11/10/2019.
Nesse contexto, o entendimento do Tribunal de origem, de que "[c]abe fixação
de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, se
esta não cumprir a requisição de pequeno valor no prazo de 2 meses previsto no art. 535,
§ 3o, II do
inclusive no caso de RPV antecipada da parte incontroversa" (fl.
CPC/15,
251), não merece prosperar, por estar em confronto com a jurisprudência recente deste
sodalício.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja fixada a verba honorária
correspondente ao cumprimento de sentença sujeita ao regime da RPV.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:28
Código de Controle do Documento: c4621ef4-3635-46b1-88d5-86260ee2b203

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.256.904 / SC
Número Registro: 2026/0036830-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000051620198240910
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VOLMIR DE OLIVEIRA
RECORRENTE : CARLOS EDUARDO ROSA
RECORRENTE : ALEXANDRE ALFING
RECORRENTE : GILSEU PEDROSO DOS SANTOS
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : DANIEL CARDOSO - SC032704
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55916693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:14
Código de Controle do Documento: 972603eb-445b-458d-a4fb-b7b6351ac7bb

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:14
Código de Controle do Documento: 972603eb-445b-458d-a4fb-b7b6351ac7bb